Tribunal: STF
Processo: ADI 2529
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-14
Data de publicação: 2007-06-14

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei no 13.133/2001,
   do Estado do Paraná, que instituiu o Programa de Incentivo à
   Cultura, vinculando parte da receita do ICMS ao Fundo Estadual de
   Cultura. 3. Violação ao art. 167, IV, da Constituição Federal. 4.
   Precedentes. 5. Ação direta julgada procedente.